Tribunal: TJES
Processo: 5001167-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001167-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: THEREZINHA DA SILVA ABREU DE FIGUEREDO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001167-70.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: THEREZINHA DA SILVA ABREU DE FIGUEREDO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória que, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que a agravante fornecesse medicamento para tratamento de câncer que acomete a agravada, sobretudo em razão da indicação do médico que acompanha o respectivo tratamento.

O agravan
te
sustenta,
em síntese
, a
ausência
dos requisitos do art. 300, do CPC a fim de permitir a concessão da tutela de urgência,
tendo em vista que a fornecimento
off label
, excluído do contrato de saúde.

Efeito suspensivo
in
deferido
(id 610221).

Ausentes c
ontrarrazões
.

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
19 e agosto
de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

02

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001167-70.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: THEREZINHA DA SILVA ABREU DE FIGUEREDO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA - ES17058-A

V
OTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória que, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que a agravante fornecesse medicamento para tratamento de câncer que acomete a agravada, sobretudo em razão da indicação do médico que acompanha o respectivo tratamento.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge
m
-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada e deferida
pelo
juízo de origem
1
.
Pois bem.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida. Explico.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pel
a condição d
a agravante,
atualmente com 89 anos de vida,
beneficiári
a
do plano de saúde
agravado
,

portadora de neoplasia de pâncreas,
com metástase e
submetidas a diversos tratamentos,
metástase e episódios de recidiva, cuja indicação médica, considerando tais aspectos, foi pela utilização
de
FOLFIRINOX.

Não obstante o agravante sustente que há previsão contratual que exclua a cobertura de medicamento
off label
, comungo do entendimento, adotado pelo c. STJ e por este e. Tribunal e Justiça, no sentido de que
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais,
[...] bem como ser
abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)
.
3

Neste sentido também decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão. Precedente do STJ.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002197, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

De igual modo,
entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da
gravidade da patologia em questão e da avançada idade da agravada, 89 anos de idade, cujo cenário sugere a impossibilidade de espera pelo julgamento final dos pedidos.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do art.
300, do CPC
, especialmente porque devidamente motivado e fundamentado nas provas carreadas aos autos, merece ser a decisão agravada
reformada.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART.
300
, DO CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.
2.

A
probabilidade do direito encontra-se evidenciada pel
a condição d
a agravante,
atualmente com 89 anos de vida,
beneficiári
a
do plano de saúde
agravado
,

portadora de neoplasia de pâncreas,
com metástase e
submetidas a diversos tratamentos,
metástase e episódios de recidiva, cuja indicação médica, considerando tais aspectos, foi pela utilização
de
FOLFIRINOX.

3.
Não obstante o agravante sustente que há previsão contratual que exclua a cobertura de medicamento
off label
, comungo do entendimento, adotado pelo c. STJ e por este e. Tribunal e Justiça, no sentido de que
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais,
[...] bem como ser
abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)
.

4.
D
e igual modo,
entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da
gravidade da patologia em questão e da avançada idade da agravada, 89 anos de idade, cujo cenário sugere a impossibilidade de espera pelo julgamento final dos pedidos.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.